Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711113-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ROSA ELIAS AGRAVADO: STELLA DE OLIVEIRA PALMIERI RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por EDSON ROSA ELIAS contra a decisão proferida nos autos da ação de execução em que contende com STELLA DE OLIVEIRA PALMIERI RODRIGUES (processo n. 0026528-14.2014.8.07.0001), consistente em tornar ineficaz a penhora que recaía sobre imóvel da agravada. Relata que a demanda tramita desde 2014, sendo penhorado imóvel de propriedade da executada/agravada, situado na QE 38, Bloco C, apt. 11, SRIA, Guará/DF. Sustenta o equívoco da decisão agravada, ao desconstituir a penhora, pois o imóvel está desocupado, não servindo de residência à devedora nem à sua família. Alega que essa situação não se encontra albergada pela Lei n. 8.009/1990, asseverando que, se o imóvel não serve de teto familiar, tem-se a ausência de lar a ser protegido pela norma. Aduz que as fotografias levadas aos autos nada provam, pois não há como se certificar de que se trata do mesmo imóvel, entendendo, assim, que permanecem intactas as razões que apresentou em sua impugnação, as quais transcreve. Aponta a presença dos pressupostos para a concessão da tutela pretendida, destacando que a fumaça do bom direito se apresenta sólida e contextualizada, enquanto o perigo da demora se reflete na continuidade da execução sem a garantia do único bem alcançado após sucessivas e frustradas diligências. Requer, assim, a suspensão do feito até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para declarar válida e regular a penhora, determinando o prosseguimento do feito com os atos de alienação, inclusive. Preparo regular no ID 24904919 e 24904920. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que não se evidencia, da argumentação apresentada, o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso diante da excepcionalidade da situação fática apresentada. Notoriamente, o art. 1o da Lei n. 8.009/1990 considera impenhorável o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, bem com os bens que o guarnecem, in verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. A hipótese dos autos retrata essa particularidade, pois a devedora faz prova de que se trata de seu único bem imóvel, juntando certidão do ERIDF (ID 84333431). Avançando sobre o espírito da lei, o Tribunal da Cidadania, intérprete maior da legislação infraconstitucional, editou a Súmula 468, contemplando sob o manto da impenhorabilidade os frutos resultantes da locação do bem de família, uma vez que o intuito da Lei no 8.009 /90 é o de proteger o patrimônio mínimo da célula familiar, necessário à defesa de sua dignidade. In verbis: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." Referido precedente, é certo, não contempla a hipótese dos autos, mas sua referência ainda se torna importante, porque traduz a necessidade de se resguardar o bem que serve de renda ao devedor; seja para subsistência, seja para pagamento do aluguel de sua moradia atual, conferindo uma interpretação extensiva à lei. No caso, o imóvel não serve de moradia para a devedora, tampouco se encontra alugado, mas não por ato de mera liberalidade, mas, sim, por fato alheio à sua vontade, devido ao infortúnio ocorrido em julho de 2015, em que um incêndio na garagem do prédio danificou a edificação, conforme reportagem juntada no ID 84333432, atingindo a sua unidade, tornando-a inabitável. Nesse contexto, vislumbro a veracidade dos fatos alegados pela devedora/agravada quanto à ausência de disponibilidade financeira para tornar o imóvel habitável, pois aos 88 anos de idade vem enfrentando enfermidades graves (cardiopatia e câncer) que, ao que se infere, impossibilitam o direcionamento de recursos para aqueles fins. Tal cenário, portanto, demonstra situação análoga à julgada pelo STJ no REsp 825.660/SP, cuja ementa transcrevo: CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE MORADIA. FATO DE TERCEIRO. 1. Não pode ser objeto de penhora o único bem imóvel do devedor que não é destinado à sua residência ou mesmo à locação em face de circunstância alheia à sua vontade, tais como a impossibilidade de moradia em razão de falta de serviço estatal. 2. Recurso especial provido. (REsp 825.660/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009) Destarte, como já afirmado, não vislumbro a presença do pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada, tampouco se extrai das razões recursais o risco de dano, pois o prosseguimento do feito não traz ao agravante risco algum, eis que ocupa a posição de credor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do ar. 1.019, II do CPC. Oficie-se. Brasília, 19 de abril de 2021 15:47:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator